Tribunal: TJDFT
Processo: 0703872-05.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. MODIFICAÇÃO DE GUARDA. TUTELA DE URGÊNCIA. GUARDA COMPARTILHADA COMO REGRA. EXCEPCIONALIDADE DA GUARDA UNILATERAL. RESTRIÇÃO PROVISÓRIA DO REGIME DE CONVIVÊNCIA. AFASTAMENTO DA MADRASTA. ADOÇÃO DAS RAZÕES DA DECISÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão interlocutória proferida em ação de guarda e regulamentação de convivência, que indeferiu o pedido de guarda unilateral provisória, mantendo, em linha de princípio, o regime de guarda compartilhada.
2. A r. decisão agravada, todavia, deferiu parcialmente a tutela de urgência para regulamentar provisoriamente a convivência paterna, com restrições específicas, notadamente a supressão do pernoite, a limitação temporal das visitas e a vedação da presença da madrasta durante a convivência com a criança.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência recursal para a alteração do regime de guarda compartilhada para guarda unilateral provisória.
4. Examina-se, ainda, a necessidade de imposição de visitas supervisionadas, diante dos relatos de possível situação de risco envolvendo terceira pessoa do núcleo familiar, à luz do princípio do melhor interesse da criança.
III. Razões de decidir
5. A concessão de tutela provisória de urgência em sede recursal submete-se aos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, consistentes na demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
6. A guarda compartilhada constitui a regra no ordenamento jurídico brasileiro, sendo a guarda unilateral medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada, de forma concreta, a incapacidade de um dos genitores para o exercício do poder familiar ou a existência de risco atual à integridade física ou psíquica da criança.
7. No caso, embora a narrativa recursal aponte fatos de gravidade, os elementos constantes dos autos, em juízo de cognição sumária, não evidenciam, de modo suficiente, que o genitor não reúna condições de compartilhar as responsabilidades parentais, sobretudo porque as condutas descritas são atribuídas, em tese, à madrasta, encontrando-se ainda em fase de apuração.
8. A modificação liminar do regime de guarda reclama cautela, aprofundamento cognitivo e observância do contraditório substancial, nos termos do art. 1.585 do Código Civil, não se mostrando recomendável, no estágio atual do processo, a adoção de medida mais gravosa e de difícil reversibilidade.
9. No tocante ao regime de convivência, não se verifica, no momento processual, a imprescindibilidade de visitas supervisionadas, inexistindo indícios concretos de conduta lesiva diretamente imputável ao genitor. Revelam-se, contudo, adequadas, proporcionais e suficientes as medidas cautelares impostas pelo Juízo de origem, que, de forma prudente, restringiu a convivência paterna, afastou o pernoite e vedou expressamente a presença da madrasta durante os encontros, providência apta a mitigar os riscos narrados, resguardar a integridade psicofísica da criança e, simultaneamente, preservar o direito fundamental à convivência familiar.
10. Inexistindo alteração do quadro fático-jurídico apreciado por ocasião da análise do pedido liminar, impõe-se a adoção integral das razões anteriormente expendidas, em consonância com o parecer ministerial.
IV. Dispositivo
11. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a r. decisão agravada.
Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 227. Código de Processo Civil, arts. 300 e 1.019, I e II. Código Civil, arts. 1.584, § 2o, e 1.585. Estatuto da Criança e do Adolescente, arts. 3o e 4o. Lei no 14.344/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2034694, 0719398-46.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 20/08/2025, DJe 29/08/2025. TJDFT, Acórdão 2096584, 0735320-30.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 26/02/2026, DJe 12/03/2026. TJDFT, Acórdão 2086863, 0736773-60.2025.8.07.0000, Rel. Desa Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 12/02/2026, DJe 20/02/2026.